Tribunal: CARF
Processo: 10469.721812/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721812/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PRECLUSÃO.
Preclusa desde a impugnação a discussão acerca da glosa parcial da área de
produtos vegetais declarada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA
TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM
DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com
ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no
Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447, não havendo que se cogitar cerceamento de defesa.
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração
explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal,
nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. LAUDO
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PRECISÃO.
Laudo Técnico que apenas aponta valores com base em lei sem comprovar
como foram constatadas as áreas indicadas não é documento apto para atestar a
existência de áreas de preservação permanente.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O fato de o Art. 1o do Decreto Estadual no 5.308/1985 determinar que a Área
Especial de Interesse Turístico do Marumbi tem como objetivo a manutenção
do equilíbrio ecológico, não significa tratar-se de uma área de preservação
permanente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721812/2014-52
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721812/2014-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10469.721811/2014-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.941, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília que não acolheu a impugnação
apresentada para manter a glosa da área declarada de produtos vegetais, bem como o VTN
arbitrado.
Colaciona-se a ementa da decisão recorrida por ser suficiente à compreensão
da querela devolvida a esta instância revisora:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.

DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que as áreas de preservação
permanente, de reserva legal e cobertas por florestas nativas, requeridas pelo
contribuinte, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal ser averbada
tempestivamente em cartório.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721812/2014-52

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.

DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL E DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS .
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas a alteração da área total do imóvel, bem
como a redução da área de produtos vegetais efetuadas pela Autoridade Fiscal, por não
terem sido expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário replicando as
mesmas teses declinadas em sede de impugnação, que podem ser assim sumarizadas: i) o
restabelecimento do VTN declarado; e ii) o acatamento de áreas isentas indicadas no laudo
técnico, a despeito da ausência da declaração em DITR.
Preclusa, desde a impugnação, o debate acerca da glosa parcial da área de
produtos vegetais declarada.
O recorrente narra que estava viajando para o exterior desde 09/04/2016 e que,
por ter retornado apenas em 16/04/2016, deveria ser este o termo inicial para a contagem do
prazo de apresentação do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.941, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Registro que, a despeito de o termo “a quo” do trintídio legal para o
manejo recursal ter início em momento anterior ao pretendido pelo
recorrente, o recurso é tempestivo, eis que apresentado em 13/05/2016 (f.
132), tendo a ciência ocorrido em 14/04/2016 – “vide” AR às f. 129.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal.
I – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721812/2014-52

[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e
grau de precisão II, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica, além de alertado que a
apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra da RFB (f. 5)
Do escrutínio do laudo apresentado (f. 14/37) fica evidente não ter sido
feita pesquisa de valores com apuração de mercado (transações, ofertas,
opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais com
características semelhantes às do imóvel avaliado, conforme determinado
pela NBR no 14.653-3. Para se chegar ao valor do imóvel, a Sra. Perita
esclarece que “(...) procedeu-se a utilização do método evolutivo e a
pesquisa de âmbito regional para introdução ao método comparativo
direto de dados de mercado (...)” (f. 31/32).
Ademais, às f. 100, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN médio por
aptidão agrícola para o Município de Pedro Velho – RN, onde se localiza
o bem imóvel objeto da autuação, razão pela qual não me convenço da
alegação feita no sentido de sequer deter ciência da forma como foi
realizado o arbitramento. Estando acostada a tela do SIPT, não vislumbro
ter o recorrente suportado prejuízo à elaboração de sua defesa, de modo
estar afastada as genéricas alegações de nulidade aventada.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia e por não ter
demonstrado ter sido lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo
diploma, rejeito a tese arguida.
II – DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
UTILIZAÇÃO LIMITADA: DA (IM)POSSIBILIDADE DE
REVISÃO DE OFÍCIO
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer
tempo, pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a
ocorrência do indigitado erro material no momento da realização da
declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto, de quem deu
azo ao erro, demonstrá-lo, de forma inequívoca.
Ao sentir do recorrente indiscutível que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721812/2014-52

(...) a propriedade rural conta com uma área de reserva legal
correspondente a 196,95 ha (cento e noventa e seis hectares e noventa e
cinco ares), uma área de mata remanescente de 88,13 ha (oitenta e oito
hectares e treze ares); uma área de preservação permanente de 20,24 ha
(vinte hectares e vinte e quatro ares); uma área em processo de
regeneração natural de 63,79 ha (sessenta e três hectares e setenta e nove
ares); uma área de mineração de 0,66 ha. (sessenta e seis ares) e outras de
49,97 ha (quarenta e nove hectares e noventa e sete ares).
Não obstante a realidade acima denunciada, diz o acórdão não poder
subtrai-las do ITR tendo em vista a falta do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) (...) e ainda a inexistência de averbação no registro
geral de imóveis da área destinada a preservação ambiental e reserva
legal.
Ora, (...) a manutenção e preservação das áreas acima referidas não
decorre do mero ato de vontade do recorrente. É impositivo de lei. (f.
147/148; sublinhas deste voto)

O laudo acostado pelo recorrente tem “(...) por objetivo a realização de
vistoria de avaliação de construções e edificações indenizáveis,
considerados os aspectos técnicos, ambientais, culturas agrícolas
permanentes e terra nua.” (f. 15) – “vide” ART que atesta que o contrato
tem como escopo “avaliação do imóvel rural e elaboração de planta e uso
do solo” às f. 38. Apenas “en passant”, sem qualquer comprovação, o
laudo, contratado para avaliar o imóvel, faz a seguinte consideração:
III – IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
(...)
Uso do Imóvel:
Área com cultura permanente, 563,19 ha (quinhentos e sessenta e três
hectares e 19 ares) de cana de açúcar. Área destinada a Reserva Legal
(Não averbada em cartório): 196,95 ha (cento e noventa e seis hectares e
noventa e cinco ares); Área de mata remanescente : 88,13 ha (oitenta e
oito hectares e treze ares); Área de Preservação Permanente: 20,24 ha
(vinte hectares e vinte e quatro ares); Área em processo de regeneração
natural: 63,79 ha (sessenta e três hectares e setenta e nove ares); Área
com benfeitorias: 1,8 ha (um hectare e oito ares); Área de mineração
(Piçarreira): 0,66 ha (sessenta e seis ares); Outras áreas (Estradas): 49,97
ha (quarenta e nove hectares e noventa e sete ares).
Área total: 983,73 ha (novecentos e oitenta e três hectares e setenta e três
ares). (f. 17)
Ainda que seja superada a inexistência de ADA ou de averbação das
áreas de preservação ambiental, o laudo acostado para objetivo diverso
ao que ora se pretende não é apto a autorizar que seja retificada a DITR.
Ao contrário do que defende o recorrente, o fato de o Decreto Estadual no
5.308/1985 determinar que toda a Área Especial de Interesse Turístico do
Marumbi “(...) terá por escopo a manutenção do equilíbrio ecológico
(...)” (art. 1o), não significa tratar-se de uma área de preservação
permanente.
Afirma, ao final, que “(...) mesmo não excluindo-se as áreas de
preservação, o imóvel é explorado em mais de 65% (sessenta e cinco por
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721812/2014-52

cento) de sua área total” (f. 145), razão pela qual deveria ser reduzida a
alíquota aplicada. Ainda que se se supere restar a matéria preclusa, as
parcas notas fiscais carreadas (f. 49/55), cuja maior parte sequer foi
emitida no ano do fato gerador ora sob escrutínio, são incapazes de
demonstrar ser o imóvel explorado em mais de 65% (sessenta e cinco por
cento) da sua área total. Rejeito, por essas razões, o pleito do recorrente.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital